Tribunal: TJMT
Processo: 11261-83.2017.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 16/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
16/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
16/06/2020 - 10:54:33
Veículo/Informações RENAVAM
Placa JZV4928 Placa Anterior Ano Fabricação 2002
Chassi 9C2JC30102R237189 Marca/Modelo HONDA/CG 125 TITAN KS Ano Modelo 2002
Restrições RENAVAM
VEICULO_ROUBADO
ALIENACAO_FIDUCIARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf# 1/1